Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL. OBTENÇÃO DO ATESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DEFINITIVO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DIREITO À OUTORGA.
1. A fundamentação suscinta da sentença, mostra-se suficiente para a compreensão dos motivos da conclusão monocrática, não padecendo de nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos das normas em vigor, uma vez emitido o Atestado de Implantação Definitivo pela Administração, a concessionária estará habilitada a exercer a opção de compra do imóvel e a assinar com a TERRACAP a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel.
3. Cumpridas as exigências contratuais e legais para a outorga da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, não pode a TERRACAP se opor a fazê-lo com base em dispositivo contido em resolução revogada.
4. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, provido.